Tribunal: TJBA
Processo: 8009243-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009243-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência econômica. Critérios legais e jurisprudenciais para concessão do benefício. Ausência de prova apta a afastar a presunção. Manutenção da decisão monocrática que deferiu o pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, concedendo o benefício da gratuidade da justiça com fundamento no art. 932, VIII, do CPC. O recorrente alega erro na concessão do benefício, sob o argumento de que a parte beneficiária aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo, requerendo a revogação da benesse.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se a decisão monocrática que concedeu o benefício da gratuidade judiciária deve ser mantida, à luz da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e diante da ausência de elementos concretos que infirmem essa presunção.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal direito regulamentado no art. 98 do CPC.

4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem o contrário.

5. A análise da capacidade financeira não se limita ao valor das custas iniciais, devendo considerar também as possíveis despesas futuras do processo, como honorários periciais, que podem comprometer o acesso efetivo à jurisdição.

6. A documentação constante dos autos evidencia que a parte beneficiária não possui condições financeiras plenas para arcar com o processo sem comprometer sua subsistência, razão pela qual a decisão monocrática que concedeu o benefício mostra-se adequada.

7. A parte recorrente não apresentou prova suficiente para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência, limitando-se a impugnação genérica da decisão agravada.

8. A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, não havendo prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8009243-40.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
BANCO DO BRASIL S.A.

e agravado
VALMIR ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.